Tribunal: TCU
Processo: 023.919/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 672025, modalidade Pregão e Uasg 928123 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução do projeto de paisagismo do Hotel Mário Reynaldo Tadros, em Manacapuru/AM, incluindo ornamentação vegetal, instalação de sistema de irrigação automatizado, mobiliário urbano e luminárias externas.)

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 43-44), em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulada pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) adotar as providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.919/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Equimazon Comércio de Material de Construção e Refrigeração Ltda. (14.427.094/0001-94) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Basilio de Souza (8892/OAB-AM) e Adney Ferreira Gama (4170/OAB-AM), representando o Sesc/AM; Daniele Vieira Maciel (16514/OAB-AM), representando a R P Edificacoes Ltda; Wendell Miranda Arruda, representando a Equimazon Comercio de Material de Construção e Refrigeração Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Sesc no Estado do Amazonas e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.